Tribunal: TJBA
Processo: 0060357-16.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0060357-16.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RUBEM PERICLES MARQUES

Advogado(s)
:
EDNALDO OLIVEIRA MOURA, ROSEMARY GOMES DA SILVEIRA

APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. e outros

Advogado(s)
:
BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI, CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO registrado(a) civilmente como CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO, TATIANA MARIA DE MELO SIMAS, THIAGO MARCHIONI, FERNANDO PIRES MARTINS CARDOSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ATROPELAMENTO. CAMINHÃO DE PROPRIEDADE DA EMPRESA BRASIL KIRIN INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA. CONDUÇÃO REALIZADA POR FUNCIONÁRIO DA EMPRESA. FATO INCONTROVERSO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA POR ATO DE FUNCIONÁRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO CIVIL. VEÍCULO CARREGADO DE BEBIDAS. ATIVIDADE RELATIVA AO FORNECIMENTO DE BENS NO MERCADO DE CONSUMO. TEORIA DO RISCO-PROVEITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VÍTIMA CONSIDERADA CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 14 E 17 DO CDC. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA CONFIGURADOS. NÃO EXIGÊNCIA DA VERIFICAÇÃO DE CULPA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA PELO FORNECEDOR. PROVA TESTEMUNHAL INCAPAZ DE ILIDIR A RESPONSABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
OPE LEGIS
. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, §3º, DO CDC. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. POSSIBILIDADE. ART. 101, II, DO CDC. VIABILIDADE DA CONDENAÇÃO DIRETA E SOLIDÁRIA. CABIMENTO DA REPARAÇÃO DAS DESPESAS COM O FUNERAL, NO VALOR DE R$ 1.660,00. PENSIONAMENTO DEVIDO. NÃO COMPROVAÇÃO DA RENDA AUFERIDA PELA VÍTIMA. CRITÉRIOS PARA O CÁLCULO. 2/3 DE 01 SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DO FALECIMENTO ATÉ ATINGIR A EXPECTATIVA MÉDIA DE VIDA NO MOMENTO DO ÓBITO. PRECEDENTES DO STJ. REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS. FIXAÇÃO EM R$300.000,00. MONTANTE DENTRO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO STJ PARA DANO-MORTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS APELADAS. SEGURADORA ADSTRITA LIMITES DA APÓLICE. SÚMULA N.º 537 DO STJ. INVERSÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA SEGURADORA QUANTO À VERBA SUCUMBENCIAL. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO EM INTEGRAR A LIDE SECUNDÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação interposta por
RUBEM PERICLES MARQUES
,
LOUYSE MARYELE QUEIROS MARQUES
e
RUAN PERICLES QUEIROS MARQUES,
diante da sentença
(ID. 26229916)
, proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

2. No caso em tela, cinge-se o interesse recursal em aferir a existência de responsabilidade civil das Apeladas, diante do acidente que culminou no óbito da esposa do ora Apelante. Depreende-se da sucinta análise da exordial que o acidente que vitimou a esposa do Apelante ocorreu em 01 de dezembro de 2007, no momento em que atravessava a Avenida Gal Costa em direção à escola em que trabalhava, sendo atropelada por um caminhão, marca VW, mo. 8189, ano 2004, cor branca, placa policial JOW-1629, de Alagoinhas/BA, de propriedade da Empresa
BRASIL KIRIN INDÚSTRIA DE BEBIDAS LTDA.
, conduzido por um de seus funcionários, o Sr. João Sena de Aragão
(ID. 26229353)
.

3.
Ab initio
, salienta-se que é inquestionável que o funcionário da aludida empresa conduzia o veículo envolvido no incidente, sendo que o próprio compareceu à Delegacia da 10ª Circunscrição Policial, tendo comunicado que:
“atropelou a senhora Mariane Queiroz Moura Marques [...]”

(ID. 26229396)
, tendo ratificado essa informação em juízo, na audiência realizada em 06 de outubro de 2015
(ID. 26229330 - fl. 01)
. Destarte, em consonância com o art. 932, inciso III, do Código Civil, o empregador - a Empresa Brasil Kirin Indústria de Bebidas Ltda - é responsável pela reparação civil pelo ato perpetrado pelo seu empregado - Sr. João Sena de Aragão -, no exercício do trabalho que lhe competia.

4. Vislumbra-se que a própria Empresa/Apelada assevera em sua peça contestatória que o condutor
“trafegava com o veículo carregado de bebidas”

(ID. 26229429 - fl. 01)
, ou seja, encontrava-se desempenhando atividade relativa ao fornecimento de produtos e serviços no mercado de consumo, no momento em que o incidente ocorreu. Em consonância com a teoria do risco-proveito, aquele que fornece produto ou serviço no mercado de consumo e aufere lucro deve responder pelos eventuais danos ocasionados. Neste sentido, diante da evidente falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 da Lei n.º 8.078/90, a esposa do Apelante é considerada consumidora por equiparação, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.

5. Configuram-se pressupostos da responsabilidade civil pelo fato do serviço: a conduta, o nexo de causalidade, o dano e o defeito, não sendo exigida a verificação da culpa, porquanto se trata de responsabilidade objetiva. Na situação em epígrafe, resta evidente o dano, a conduta e o nexo de causalidade. Trata-se de fato incontroverso que o falecimento da esposa do Apelante
(ID. 26229345)
ocorreu, em virtude do atropelamento envolvendo o veículo conduzido por funcionário da Empresa/Apelada, conforme se depreende da Certidão de Óbito
(ID. 26229348)
e do Laudo de Exame Cadavérico
(ID. 26229370)
.

6. No que concerne ao defeito, por se tratar de fato do serviço, tem-se a hipótese de inversão do ônus da prova
ope legis
, cabendo ao fornecedor comprovar as hipóteses excludentes de sua responsabilidade, quais sejam: a inexistência do defeito e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme preceitua o art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor. Constata-se que a primeira Apelada assegura que teria havido culpa exclusiva da vítima
(ID. 26229429 - fl. 1).
Com o intuito de comprovar a sua versão dos fatos, utilizou-se, essencialmente, da prova testemunhal, arrolando o Sr. João Sena Aragão, condutor do veículo envolvido no acidente, como testemunha a ser intimada
(ID. 26229829)
, sendo que suas declarações constam na Ata de Audiência, constante no
ID. 26229330
.

7. Em que pese o depoente não se qualificar como incapaz, impedido ou suspeito, nos termos do art. 447 do Código de Processo Civil, observa-se que a prova testemunhal produzida apresenta valor probatório precário e não tem o condão de eximir a Recorrida de sua responsabilidade, especialmente diante da ausência de outros elementos probatórios que corroborem com a versão apresentada.

8. Calha ressaltar, ainda, que as declarações prestadas pelo Sr. João Sena Aragão, envolvido no acidente, ancoram-se no que o condutor conseguiu captar, diante da conjuntura. Assim sendo, é improvável que tenha tido a chance de analisar a situação de forma minudente. Informa que “entende” que o acidente teria ocorrido, porque a vítima saiu do coletivo pela sua parte traseira e iniciou a travessia correndo, todavia reconhece, posteriormente, que não a viu atrás do ônibus
(ID. 26229330 - fl. 02).

9. Nesta perspectiva, nota-se que a primeira Apelada deixou de arrolar outras testemunhas que, porventura estivessem no local do incidente, para depor e corroborar com a versão dos fatos apresentada, bem como outros elementos probatórios.

10. Frise-se que a própria legislação determinou que caberia ao fornecedor comprovar uma das causas excludentes de sua responsabilidade, ou seja, competiria à Empresa apresentar testemunhas, fotografias, croquis do ocorrido. Entende-se que, além de o ônus da prova não impender ao Autor/Apelante, irrazoável seria exigir que, diante da conjuntura delineada, ao se dirigir ao local, o Recorrente se empenhasse em alistar possíveis testemunhas e realizar registros fotográficos do incidente.

11. Entende-se que, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pelos fundamentos acima consignados, tem-se a hipótese de responsabilidade objetiva, razão pela qual não seria necessária a apuração da existência de culpa no caso concreto. De igual modo, compreende-se que seria ônus da Empresa/Apelada, conforme o art. 14, §3º, da Lei n.º 8.078/90 comprovar a existência de causa que a eximisse de sua responsabilidade. No entanto, considerando que não logrou êxito em fazê-lo, concebe-se que deve ser responsabilizada pelos danos causados ao Apelante, em virtude do óbito de sua esposa, vítima de acidente de consumo.

12. Nesta senda, admitindo-se que a responsabilidade civil da primeira Apelada se encontra configurada, faz-se mister analisar a responsabilidade civil da segunda Apelada, a seguradora. Em regra, a legislação consumerista veda a denunciação da lide, contudo o art. 101, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que o réu que houver contratado seguro de responsabilidade poderá chamar ao processo o segurador.

13. Em consonância com o Enunciado de Súmula n.º 527 do Superior Tribunal de Justiça, em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, caso aceite a denunciação ou conteste o pedido do autor - como ocorreu na situação em epígrafe
(ID. 26229614)
- pode ser condenada direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. No entanto, no que concerne aos honorários, assiste razão à seguradora, tendo em vista que não opôs resistência em integrar a lide secundária, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, adotado pelos Tribunais Pátrios.

14. Passa-se ao exame dos pleitos formulados na exordial
(ID. 26229361)
. Verifica-se que o Apelante postula o ressarcimento por danos materiais referentes às despesas com o funeral da consorte do Apelante, referente à solicitação de reserva do jazigo e celebração da missa, no valor de R$ 1.660,00 (hum mil seiscentos e sessenta reais); o pagamento por danos materiais, no valor de R$ 270.600,00 (duzentos e setenta mil e seiscentos reais), correspondentes à sobrevida de sua esposa; e a reparação dos danos morais sofridos, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

15. No que tange às despesas com o funeral de sua esposa, observa-se que o Apelante colacionou aos autos a Solicitação de Reserva de Jazigo, com recibo no valor de R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais)
(ID. 26229381)
. Além disso, juntou recibo de prestação de serviço, referente à celebração da encomendação do corpo de sua consorte, no valor de R$ 60,00
(ID. 26229382)
. Destarte, os referidos gastos se encontram devidamente comprovados.

16. No que concerne aos danos materiais referentes à sobrevida de sua esposa, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, deve ser fixado em 2/3 dos rendimentos auferidos por ela, até que atingisse a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro no momento do seu óbito, conforme tabela do IBGE. Precedentes do STJ.

17. Nos autos, constam elementos capazes de comprovar a idade em que a esposa do Recorrente faleceu, 34 (trinta e quatro) anos, tendo em vista as informações constantes na Carteira de Identidade
(ID. 26229347)
e na Certidão de Óbito
(ID. 26229348)
, permitindo o cálculo com base na expectativa de vida à época, constante na tabela do IBGE. No entanto, não se colacionou documento que comprove os seus rendimentos, supostamente no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), razão pela qual, em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça supracitado, deve-se partir do pressuposto que recebia 01 (um) salário mínimo. Precedentes do STJ.

18. Destarte, deve-se o valor do pensionamento, a ser apurado em liquidação, considerando os seguintes parâmetros: 2/3 de 01 (um) salário mínimo à época, até que atingisse a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro no momento do seu óbito, conforme tabela do IBGE.

19. No que diz respeito à indenização para a reparação dos danos morais sofridos, observe-se que o montante pleiteado, de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) se encontra adequado, haja vista que o Superior Tribunal de Justiça tem fixado como parâmetro para a reparação por “dano-morte”, valores entre 300 e 500 salários mínimos. Precedente do STJ.

20. Inverte-se o ônus sucumbencial fixado pelo juízo
a quo
, fixando-o em 15%, devendo a primeira Apelada
HNK BR INDÚSTRIA DE BEBIDAS
arcar com o seu pagamento, tendo em vista que a seguradora não opôs resistência em integrar a lide.

APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
0060357
-16.2009.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante e Apelados, respectivamente,
RUBEM PERICLES MARQUES; HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA.
e
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala das Sessões, 08 de novembro de 2022.

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

MR23